Tribunal: TCU
Processo: 044.024/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 645/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 044.024/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Madalena dos Santos da Silva (XXX.979.722-XX); Simes Maria Bacelar Lima (XXX.278.512-XX); Teresa Katia Alves de Albuquerque (XXX.973.802-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda ao destaque dos atos de aposentadoria emitidos em favor das Sras. Ines Rogelia Dantas Macedo (XXX.220.953-XX) e Eliane de Almeida Santos Castro (XXX.867.632-XX), a fim de que sejam realizadas diligências quanto à legitimidade da retribuição por titulação - RT, notadamente a sua comprovação por meio de documentos oficiais previstos em lei, bem como a correspondência entre a titulação obtida e o valor que vem sendo pago pelo órgão jurisdicionado; 1.7.2. realize a oitiva do gestor de pessoal do órgão jurisdicionado, a fim de que preste esclarecimentos para o pagamento do adicional de retribuição - RT, em relação ao ato emitido em favor da Sra. Ines Rogelia Dantas Macedo (XXX.220.953-XX), tendo como base apenas a ata de sessão pública de defesa de dissertação.